Tribunal: TJMT
Processo: 1008384-72.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008384-72.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 651.891.919-15 (RECORRENTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1008384-72.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Edson Gomes da Silva

Parte Recorrida(s):
BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 127

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO C/C RESSACIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00

(ART. 141 DO CPC)
-
VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória proposta por
Edson Gomes da Silva
face de
BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento.

Na exordial, o autor alega que possui contrato de financiamento junto às demandadas, vinculado ao contrato n. 391236055, e que, após a quitação de 27 (vinte e sete) das 48 (quarenta e oito) parcelas de financiamento, recebeu uma ligação de um funcionário da ré oferecendo a quitação do financiamento por meio do pagamento à vista, via boleto, da quantia de R$ 10.120,22 (dez mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos).

Sustenta que realizou o pagamento, contudo
posteriormente a reclamada entrou em contato informando a inadimplência do financiamento. Nesse momento, informou que o boleto estava quitado, mas disseram-lhe de que a quitação não se encontrava no sistema.

Dessa maneira, por precaução, realizou o pagamento das parcelas de referência dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, que totalizaram R$ 2.534,97 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e

noventa e sete centavos).

Por fim, argumenta que o imbróglio nunca foi solucionado, e salienta que o fraudador que ofereceu a quitação tinha posse de seus dados e inclusive do valor do financiamento e do montante que estava pendente de pagamento.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o houve culpa exclusiva de terceiro, não reconhecendo a responsabilidade civil da ré no presente caso.

O reclamante
, em suas razões recursais, defende preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, pois pleiteou pela realização de audiência de instrução objetivando a oitiva de testemunhas.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando que houve ato ilícito praticado pela instituição bancária, pois, o banco deixou de proceder às medidas necessárias, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais, bem como a restituição do valor pago.

Contrarrazões apresentadas no id.
138620715.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

Dos autos se vê que o demandante, firmou financiamento de veículo FIAT PALIO FIRE N. SERIE 1.0 8V FLEX 4P (AG) COMPLETO 2016/2016
com a ré
, e foi contatado via ligação telefônica por pessoa que se passou por preposta da referida financeira, que ofereceu-lhe a quitação do financiamento e enviou o boleto que fora quitado pelo autor na data de 12/01/2021, no valor de R$ 10.120,22 (dez mil cento e vinte reais e vinte e dois centavos) conforme boleto e comprovante anexos aos autos (id. 138615381).

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que o recorrido, de boa fé, acreditou que estava dialogando por ligação telefônica com prepostos da recorrida, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida.

Diga-se, por oportuno, que a empresa demandada, enquanto instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio da ré para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, devem responder pelos danos que aquela suportou.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as demandadas, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possuem responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, entendo que o autor deve ser ressarcido do montante pago, referente ao boleto falso, no entanto, a restituição deve ocorrer de forma simples, tendo em vista que não houve cobrança indevida por parte da ré, sendo o boleto enviado por terceiro, fato este que não se subsume ao disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Menciona-se ainda que o pagamento dos boletos referentes às parcelas de janeiro, fevereiro e março de 2021 não cabem restituição, pois se prestaram ao adimplemento real do financiamento efetivamente contratado.

Passo agora a me pronunciar a respeito da indenização pelos danos extrapatrimoniais, desde logo afirmando que estes restaram caracterizados.

Isso porque, o demandante fora submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas rés, consistente na falha de segurança de seu sistema interno, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial abaixo, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE
NEGATIVAÇÃO
AO
CRÉDITO – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a
fraude
realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema
bancário
informatizado, o que não fez.

(...)
6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre
da
indevida
inscrição do
nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo
.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais decorrentes de fraude bancária,
fixo
o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos limites do que fora pleiteado na exordial (art. 141 do CPC)
, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que é a mais apropriada diante das particularidades da situação, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1.

Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) títul
o de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

2.

Condenar a ré a restituir ao autor a quantia de
R$ 10.120,22 (dez mil cento e vinte reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022